Tribunal: TJSP
Processo: 1016381-67.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Irresignação e pretensão de efeitos infringentes que desafia recurso próprio. Recurso incabível. Embargos não conhecidos, com imposição de multa.